Tribunal: TJBA
Processo: 8041448-93.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041448-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CAMILA MARIA LEITE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES

IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO
ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL
. MUNICÍPIO DE
SALVADOR
. CONCURSO PÚBLICO.
ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS.
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
CADASTRO DE RESERVA. IMPETRAÇÃO DURANTE A VALIDADE DO CERTAME.
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS FUNÇÕES E REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. MANIFESTAÇÕES DE DIVERSOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE EM CARÁTER PERMANENTE.
PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA COMPROVADA
. ALCANCE DA CLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRECEDENTE DO STF. TEMA 784. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO
. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I –
O
presente mandado de segurança foi impetrado em 27 de agosto de 2023, ou seja, dentro do prazo de validade do certame, inexistindo, portanto, a alegada decadência do direito à impetração do
writ.

II - A impetrante se insurge contra a ausência de nomeação para o cargo de Especialista em Políticas Públicas, que obteve aprovação na 32ª colocação na lista de ampla concorrência do concurso público atrelado ao edital nº 003, de 29 de março de 2019, que contemplou 10 (dez) vagas para o referido cargo e a formação de cadastro reserva.

I
I
I -
A
Constituição Pública estabelece princípios norteadores para a Administração Pública, prevendo, de forma expressa, que a investidura em cargo público depende, em regra, de aprovação em concurso público, conforme preconiza o teor do artigo 37.

IV - Ao apreciar a questão, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, no bojo do Recurso Extraordinário nº 837.311, no sentido de que o surgimento novas vagas ou a abertura de novo concurso público, durante o prazo de validade do certame anterior não gera, automaticamente, direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital,
exceto no caso de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, devidamente comprovada
.

V - Não obstante se reconheça a ausência, em regra, de direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado no cadastro de reserva, detecta-se que, no caso em comento, restou demonstrada a preterição arbitrária efetivada pela Municipalidade.
Município de Salvador lançou o edital nº 06/2023 atinente ao processo seletivo simplificado
“visando à contratação temporária de excepcional interesse público de profissionais para desempenhar atividades no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda, por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo - REDA, nos termos do inciso VII do art. 37 da Lei Complementar nº 02/1991 com alterações posteriores, e Processo Administrativo Eletrônico nº 6483/2023”.

VI – Compatibilidade entre as funções e requisitos exigidos para as funções temporárias restou reconhecida pelo próprio Ministério Público Estadual, ensejando a emissão da Recomendação Ministerial nº 001/2023.

VII - Manifestações de diversos outros órgãos do Município que pontuam, de forma inequívoca, a existência de vagas e a imprescindibilidade de contratações de especialistas em políticas públicas, solicitando, expressamente, o preenchimento de vagas nunca providas.

VIII -
Assim, os elementos dos autos comprovam a existência de vagas e a preterição arbitrária pela Administração decorrente da efetivação de contratação temporária em detrimento da nomeação de candidatos já aprovados no concurso público, englobando, inclusive, quantitativo superior à colocação da impetrante (32ª colocada).

IX –
Parecer ministerial favorável.
Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041448-93.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
CAMILA MARIA LEITE DOS SANTOS
e como impetrados
MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.